Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-33.2022.8.11.0106
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-33.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GETULIO RESPLANDE DE CARVALHO - CPF: 055.332.781-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIJANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 966.310.741-34 (VÍTIMA), RENAN LEAL BARBOSA - CPF: 074.871.171-62 (TESTEMUNHA), EZIO MARTINS DE FREITAS - CPF: 460.730.351-87 (TESTEMUNHA), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 042.357.011-00 (TESTEMUNHA), RAIANY MOURA FARIAS - CPF: 704.210.251-74 (TESTEMUNHA), JORDANA BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.650.701-90 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Ausência de teste de etilômetro. Prova por termo de constatação, testemunhos e elementos documentais. Culpa concorrente da vítima. Inexistência de rompimento do nexo causal. Princípio da consunção. Crimes autônomos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, § 2º, e 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena global de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 4 meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, por insuficiência probatória e ausência de teste do etilômetro. Também sustenta culpa concorrente da vítima ou rompimento do nexo causal, em razão da parada da motocicleta em local inadequado e sem sinalização. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime do art. 306 do CTB pelo delito do art. 303, § 2º, do CTB.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a embriaguez ao volante pode ser comprovada por termo de constatação, prova testemunhal e demais elementos informativos corroborados em Juízo, sem a realização de teste do etilômetro; (ii) definir se a conduta da vítima, ao permanecer com a motocicleta parada em trecho noturno e sem sinalização adequada, rompe o nexo causal ou afasta a responsabilidade penal do condutor; e (iii) estabelecer se o crime de embriaguez ao volante deve ser absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas pelo termo de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, auto de exame de corpo de delito, prontuário médico, laudo pericial de reprodução simulada, prova oral e demais elementos documentais constantes dos autos.

5. O art. 306, § 1º, II, e § 2º, do CTB permite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por sinais indicativos da influência de álcool, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito. O teste do etilômetro não constitui meio exclusivo ou indispensável para a configuração do delito.

6. O termo de constatação registrou hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento e falante, atitude deprimida, marcha ebriosa e vestes desalinhadas. Esses dados foram corroborados pelos depoimentos dos policiais militares, pela localização de recipientes de bebida alcoólica no interior do veículo, pela declaração do passageiro e pela admissão do próprio apelante de que ingeriu bebida alcoólica antes da condução.

7. O laudo pericial indicou que a motocicleta da vítima estava parada no interior da faixa de rolamento, em período noturno e sem sinalização adequada, o que contribuiu para o acidente. Contudo, a perícia também apontou que o automóvel conduzido pelo apelante trafegava a aproximadamente 87 km/h em trecho urbano com velocidade máxima estimada em 60 km/h, além de registrar ingestão de bebida alcoólica pelo condutor e rebaixamento da suspensão do veículo.

8. A eventual contribuição da vítima não afasta a responsabilidade penal do condutor quando não demonstrada culpa exclusiva da vítima ou rompimento do nexo causal. No Direito Penal, não há compensação de culpas quando a conduta imprudente do agente mantém relevância causal para o resultado.

9. A condução em velocidade incompatível, durante a madrugada, em local com pouca iluminação e após ingestão de bebida alcoólica, viola o dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do CTB.

10. O crime previsto no art. 306 do CTB tutela a segurança viária e se consuma com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. O crime capitulado no art. 303, § 2º, do CTB tutela a integridade física da vítima e exige resultado lesivo. As infrações possuem bens jurídicos distintos e momentos consumativos diversos, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por termo de constatação, prova testemunhal e outros meios lícitos, sendo dispensável a realização de teste do etilômetro quando o conjunto probatório demonstra a alteração da capacidade psicomotora. 2. A eventual contribuição da vítima para o acidente de trânsito não afasta a responsabilidade penal do condutor quando sua conduta imprudente mantém relevância causal para o resultado, pois não há compensação de culpas no Direito Penal. 3. O crime de embriaguez ao volante e o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool são autônomos, possuem bens jurídicos distintos e admitem concurso material.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 13, 29, § 1º, e 69; CPP, arts. 155 e 386, VII; CTB, arts. 28, 181, V, 303, § 2º, 306,
caput
, § 1º, II, e § 2º, e 312-B.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.6.2023; TJMT, ApCrim n. 0000571-03.2020.8.11.0029, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13.11.2025; TJMT, ApCrim n. 0007549-56.2018.8.11.0064, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.769.642/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 9.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Getúlio Resplande de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da ação penal n. 1000147-33.2022.8.11.0106, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 303, § 2º, e 306,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena global de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 4 meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 dias-multa.

A pena privativa de liberdade relativa ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal. Quanto ao delito do artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a substituição foi afastada com fundamento no artigo 312-B do mesmo diploma legal, sendo concedida, contudo, a suspensão condicional da pena, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais anexas (Id. 343231545), sustenta, inicialmente, insuficiência probatória quanto ao crime de embriaguez ao volante. Afirma que a condenação teria sido amparada essencialmente no termo de constatação de embriaguez, documento que reputa subjetivo e contraditório, e, sobretudo, porque ele teria solicitado a realização do teste do etilômetro, mas a prova técnica não foi produzida por ausência de equipamento estatal, o que, no entender defensivo, inviabilizaria a condenação, devendo ser dada primazia ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em outro ponto, sustenta a existência de culpa concorrente da vítima e, em maior extensão, rompimento do nexo causal. Ressalta que a motocicleta da vítima estaria parada em local inadequado, “bem na curva”, em trecho sem iluminação pública, sem acostamento e sem sinalização própria, o que teria criado obstáculo inesperado e inevitável ao tráfego. Invoca, nesse aspecto, as conclusões do laudo pericial, que apontou como fator contribuinte para o acidente o fato de a motocicleta estar parada no interior da faixa de rolamento da MT-415, em período noturno e sem sinalização adequada.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo delito previsto no artigo 303, § 2º, do mesmo diploma legal, ao argumento de que a embriaguez ao volante teria constituído meio ou fase de execução do ilícito de lesão corporal culposa qualificada pela influência de álcool, sob pena de
bis in idem
.

Prequestiona, ao fim, os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 69, 13 e 29, § 1º, do Código Penal; e 181, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 343231549), o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB) e lesão corporal na condução de veículo automotor sob efeito de álcool (artigo 303, §2º do CTB) – Pena definitiva (concurso material) fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa – Mérito – Irresignação defensiva – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante nos autos – possibilidade de produção de provas indiretas, em relação ao delito capitulado no artigo 306 do CTB – elementos de provas suficientes constatando que o acusado estava sob influência de álcool e conduzindo veículo automotor – Dicção do artigo 306, § 1º, inciso II e §2º do CTB – palavra da vítima e de testemunhas, firme e verossímil com o contexto dos fatos, indicando que o réu conduzia automóvel sob efeito de bebida alcoólica e agiu de forma imprudente na condução do seu veículo ocasionando acidente que lesionou a vítima de forma grave – falta de observância ao dever de cuidado e cautela – exame de corpo de delito demonstrando ofensa à integridade física da vítima, de natureza grave, resultando em incapacidade permanente para o trabalho – inocorrência de culpa concorrente – eventual contribuição da vítima para o resultado do crime não exime o acusado da responsabilização criminal – inviabilidade de acolhimento da tese absolutória – impossibilidade do reconhecimento do princípio da consunção – crimes autônomos e tutela de bens jurídicos distintos – precedentes judiciais – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que
Getúlio Resplande de Carvalho
foi denunciado e processado pela prática dos delitos previstos nos artigos 303, § 2º, e 306,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que, segundo narrado na inicial acusatória:

“No dia 14/11/2021, por volta das 04h20min., na MT 415, Jardim América, saída para Cachoeira da Fumaça, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado GETÚLIO RESPLANDE DE CARVALHO, na direção de veículo automotor, praticou lesão corporal culposa, ofendendo a integridade corporal da vítima EDIJANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA, dando causa às lesões corporais descritas nos laudos de Id. 117290236.

Além disso, o denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação de embriaguez de Id. 81093595.

De acordo com o apurado, no dia e horário dos fatos, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica na festa que acontecia no Parque de Exposições desta urbe, rumou, na direção do seu veículo, para a MT 415 onde acontecia um encontro de pessoas.

Na volta para a cidade de Novo São Joaquim, nas proximidades do laticínio, o denunciado, em alta velocidade, inadvertidamente atropelou a vítima EDIJANE arremessando-a para o alto e dando causa às lesões corporais descritas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GETÚLIO RESPLANDE DE CARVALHO, pela prática da conduta capitulada no art. 303, §2° e 306 da Lei 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.”
(Id. 343231437).

Ultimada a instrução processual, a douta Magistrada singular julgou procedente a acusação, para condenar
Getúlio Resplande de Carvalho
, pela prática dos delitos narrados na denúncia, aplicando-lhe pena global de 2 anos de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 4 meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e pagamento de 10 dias-multa.

Registra-se que a pena privativa de liberdade relativa ao crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal. Quanto ao delito do artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a substituição foi afastada com fundamento no artigo 312-B do mesmo diploma legal, sendo concedida, contudo, a suspensão condicional da pena, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (Id. 343231540).

Assistido pela Defensoria Pública estadual,
Getúlio Resplande
interpôs o presente recurso de apelação, no qual busca, em pleito primordial, a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que a condenação estaria amparada em prova insuficiente, especialmente no termo de constatação de embriaguez, tido pela defesa como subjetivo e contraditório. Sustenta que o apelante teria solicitado a realização do teste do etilômetro, mas a prova técnica não foi produzida por ausência de equipamento estatal, razão pela qual deveria incidir o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa também alega a existência de culpa concorrente da vítima e, em maior extensão, o rompimento do nexo causal, sob o fundamento de que a motocicleta conduzida por Edijane Aparecida dos Santos Silva estaria parada em local inadequado, próximo a uma curva, sem iluminação pública suficiente, sem acostamento e sem sinalização própria, criando obstáculo inesperado ao tráfego.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo crime previsto no artigo 303, § 2º, do mesmo diploma legal, por entender que a embriaguez ao volante teria funcionado como meio ou fase de execução da lesão corporal culposa qualificada pela influência de álcool.

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No mérito, todavia,
não comporta provimento
.

A materialidade e a autoria, em relação a ambos os delitos, encontram suporte seguro no termo de constatação de embriaguez e auto de infração de trânsito (Id. 343231352), boletim de ocorrência n. 2021.297705 (Id. 343231370), imagens dos objetos apreendidos no interior do veículo (Id. 343231371), termo de representação criminal (Id. 343231401), auto de exame de corpo de delito da vítima (Id. 343231432), prontuário médico (Id. 343231433), termo de indiciamento (Id. 343231406), auto de constatação em local de crime e acervo fotográfico (Ids. 343231524 a 343231526), e laudo pericial de reprodução simulada n. 521.2.20.9035.2025.019364-A01 (Id. 343231532).

Em relação à autoria, tem-se dos autos que, na fase inquisitorial, o policial militar Ézio Martins de Freitas declarou que, no dia 14.11.2021, por volta das 4h20min, estava em serviço com o soldado Algemiro Pereira da Silva Filho, quando a guarnição foi informada acerca de acidente de trânsito com vítima na MT-415, no Bairro Jardim América, saída para a Cachoeira da Fumaça. Relatou que, ao chegar ao local, constatou que Getúlio Resplande de Carvalho conduzia uma VW/Saveiro vermelha, placa MGU0F06, tendo como passageiro Renan Leal Barbosa, e que, segundo o próprio condutor, trafegava no sentido Cachoeira da Fumaça/Auto Posto União, a aproximadamente 70 km/h, quando não visualizou a vítima Edijane Aparecida dos Santos Silva, que estava em uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros, vindo a colidir contra ela. Acrescentou que, segundo as testemunhas Raiany e Jordana, elas estavam com a vítima, paradas próximo ao meio-fio da MT-415, sendo que a motocicleta de Edijane estava desligada e a motocicleta de Raiany estava com farol e lanterna traseira ligados. Disse, ainda, que as testemunhas perceberam o farol do veículo conduzido por Getúlio em sua direção, fizeram sinal com os braços e pularam para o lado, vindo em seguida a colisão. No mesmo termo, consignou que o condutor
“se encontrava com sintomas de embriaguez alcoólica”
e relatou ter ingerido cerveja em evento no Parque de Exposições, além de terem sido encontradas no interior da Saveiro três latas de cerveja Brahma e uma garrafa de cerveja Coronita (Id. 343231353).

No mesmo sentido, o policial militar Algemiro Pereira da Silva Filho declarou, na fase extrajudicial, que foi acionado para atender o acidente na MT-415 e que, no local, constatou que o apelante trafegava em uma VW/Saveiro vermelha, acompanhado de Renan Leal Barbosa, quando colidiu contra a motocicleta de Edijane. Afirmou que o condutor declarou que trafegava a aproximadamente 70 km/h, não visualizou a motocicleta e acabou arrastando a vítima por aproximadamente 28 metros. Também registrou que o réu apresentava sintomas de embriaguez alcoólica, admitiu a ingestão de cerveja em evento no Parque de Exposições e que foram encontradas no interior do veículo três latas de cerveja e uma garrafa de cerveja (Id. 343231355).

A testemunha Raiany Moura Farias, ouvida na Delegacia de Polícia, declarou que, após o encerramento de evento festivo no Parque de Exposições, foi até o Bairro Jardim América com alguns conhecidos. Relatou que estava conversando com Edijane e Jordana próximo ao meio-fio, quando o veículo conduzido por Getúlio, uma Saveiro vermelha, veio no sentido Cachoeira da Fumaça/Laticínios e colidiu contra a motocicleta da vítima, arremessando-a para o alto. Acrescentou que chegou a sinalizar para o veículo, mas o motorista freou apenas quando já estava muito próximo da motocicleta, sem tempo para que Edijane desembarcasse. Estimou que o automóvel trafegava a aproximadamente 100 km/h e, ainda, que o apelante, ao descer do veículo para verificar o estado da vítima, apresentava sinais de embriaguez e certa confusão mental, com o som do carro ligado em volume elevado no momento da colisão (Id. 343231356).

Renan Leal Barbosa, passageiro do veículo conduzido pelo apelante, declarou na fase inquisitorial que compareceu com Getúlio ao evento no Parque de Exposições por volta das 22h e que ambos permaneceram no local até aproximadamente 4h. Após deixarem o evento, foram até a saída da cidade, sentido Cachoeira da Fumaça, e, no retorno, o veículo conduzido por Getúlio colidiu contra uma motocicleta que estava próxima ao leito da via. Afirmou que “
foi tudo muito rápido
”, que não conseguiram visualizar a motocicleta, que a Saveiro trafegava a aproximadamente 70 a 80 km/h e que o som do veículo estava ligado. Também
confirmou que ele e Getúlio ingeriram bebida alcoólica
, especificamente cerveja e energético, embora tenha afirmado que ambos estavam lúcidos (Id. 343231358).

Jordana Beatriz dos Santos Rodrigues, sobrinha da vítima, declarou na fase policial que estava com Edijane, após saírem de evento no Parque de Exposições, e que, no retorno, pararam próximo ao Bairro Jardim América para conversar com Raiany, que estava com outro rapaz em uma motocicleta. Relatou que a Saveiro vermelha conduzida por Getúlio, trafegando no sentido Cachoeira da Fumaça/Laticínios, colidiu contra a motocicleta de Edijane, que estava embarcada na moto e usando capacete, sendo arremessada para o alto e caindo fora da pista, no canteiro lateral. Afirmou que estava ao lado da vítima e precisou se afastar para não ser atingida, estimando que o veículo trafegava próximo a 100 km/h. Questionada sobre sinais de embriaguez, disse que não percebeu, porque estava preocupada com a tia, mas confirmou que o apelante permaneceu no local até a chegada do atendimento médico e dos policiais militares (Id. 343231360).

O próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu que, no dia anterior, por volta das 20h30min, chegou a Novo São Joaquim com Renan para participar de evento festivo no Parque de Exposições; que ambos permaneceram no local até próximo das 4h; que, após a saída do evento, deslocaram-se até a entrada da cidade, saída para a Cachoeira da Fumaça; e que, ao retornarem, na altura do Jardim América, a Saveiro por ele conduzida colidiu com a motocicleta de Edijane, que estava parada próximo ao bordo da via. Disse que tentou desviar, mas, quando percebeu a motocicleta, já estava muito próximo, sem tempo hábil para evitar o choque. Acrescentou que viu algumas pessoas sinalizando, que chegou a jogar o veículo para fora da pista, que a motocicleta da vítima estava com os faróis desligados, que a via era mal iluminada e pouco sinalizada e que
havia ingerido “algumas cervejas”, embora tenha negado estar embriagado, afirmando estar apenas “
sob efeito de álcool
”
(Id. 343231364).

Em Juízo, a prova oral manteve, no essencial, a mesma linha dos elementos informativos, com maior detalhamento da dinâmica (relatório de mídias – Id. 343231479 e Ids. 343231510 a 343231512).

A vítima Edijane Aparecida dos Santos Silva declarou que, após chegarem ao local onde supostamente haveria uma reunião de pessoas e verificarem que “não tinha festa”, resolveu retornar. Relatou que parou “bem na esquina do bairro”, “bem na curva”, estando com Jordana na garupa de sua motocicleta. Disse que outra motocicleta estava com o pisca-alerta ligado, embora a sua estivesse apagada, e que, depois de pararem com a traseira voltada para a rua, Jordana desceu da moto. Em seguida, recordou-se apenas de virar para trás, ver “a luz em cima” de si e apagar, acordando apenas no hospital. Também esclareceu que, em razão da fratura sofrida no acidente, encontrava-se impedida de exercer atividade laborativa e precisava se submeter a nova cirurgia no quadril.

Os policiais militares Ézio Martins de Freitas e Algemiro Pereira da Silva Filho ratificaram em Juízo as declarações prestadas na fase extrajudicial. Confirmaram que, no interior do veículo, foram encontradas latas de bebida, energético, e que o próprio acusado, no local, afirmou ter consumido álcool. Ainda, a partir da distância de arrasto da motocicleta, estimou que o veículo trafegava acima de 80 km/h.

A informante Jordana Beatriz dos Santos Rodrigues, em Juízo, declarou que ela e a vítima retornavam de local onde supostamente haveria uma festa, mas, como não havia movimento, decidiram voltar. No retorno, Edijane parou sua motocicleta ao lado do meio-fio para conversar com Raiany e Juninho, que estavam em outra motocicleta, a qual permaneceu ligada. Disse que, enquanto estavam paradas, Getúlio veio em alta velocidade, sem que ela percebesse qualquer intenção efetiva de desviar, vindo a atingir a motocicleta da vítima. Afirmou que a vítima estava “na mão certa”, parada ao lado do meio-fio, e que não houve tempo para que ela descesse da motocicleta, em razão da velocidade do veículo. Reforçou que a motocicleta de sua amiga estava ligada e servia de sinalização para indicar a presença de veículo na pista.

A testemunha Raiany Moura Farias, em Juízo, confirmou que a motocicleta da vítima se encontrava desligada, mas informou que sua motocicleta estava com o pisca-alerta acionado, e que, ao olhar para trás, percebeu o veículo conduzido pelo denunciado aproximando-se em sua direção.

Renan Leal Barbosa, passageiro da Saveiro,
afirmou judicialmente que Getúlio havia ingerido bebida alcoólica no início da noite, mas negou que estivesse embriagado no momento do acidente.
Narrou que, no retorno, a colisão ocorreu em uma curva, quando trafegavam a aproximadamente 70 a 80 km/h, sem possibilidade de desvio, vindo o veículo a prender-se no meio-fio e atingir a motocicleta da vítima.

Em seu interrogatório judicial, Getúlio Resplande de Carvalho confessou a dinâmica essencial do fato e declarou que trafegava a aproximadamente 80 km/h. Afirmou que, ao fazer a curva, encontrou o local totalmente escuro e deparou-se com as motocicletas à frente, sem tempo hábil para desviar. Disse que freou, mas, percebendo que não evitaria a colisão, tentou jogar o veículo para fora da pista, quando a Saveiro encavalou no meio-fio e atingiu a vítima, que estava parada sobre a motocicleta.
Acrescentou que ingeriu bebida alcoólica por volta das 20h30min, bem antes do acidente, e que solicitou a realização do teste do etilômetro, mas seu pedido não teria sido atendido.

Esse conjunto probatório, apreciado de modo integrado, demonstra que a condenação não decorreu de presunção, tampouco de juízo meramente subjetivo, mas de convergência entre prova documental, prova pericial, testemunhos presenciais, depoimentos policiais e declarações do próprio apelante.

Do crime de embriaguez ao volante. Suficiência probatória

A defesa sustenta que o crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro não estaria suficientemente demonstrado, porque não houve teste de etilômetro ou exame de alcoolemia, bem como porque o termo de constatação de embriaguez seria subjetivo e contraditório.

A tese não procede.

O artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional de Trânsito, a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. O § 2º do mesmo dispositivo reforça que a verificação pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Logo, a realização do teste do etilômetro não constitui meio probatório exclusivo ou indispensável para a configuração do delito. A ausência de medição numérica da concentração alcoólica não esvazia a prova quando há demonstração segura da alteração psicomotora por outros elementos idôneos.

No caso, o termo de constatação de embriaguez registrou que o apelante apresentava vestes desalinhadas, hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento e falante, atitude deprimida e marcha ebriosa, além de constar que ele declarou ter ingerido bebida alcoólica.

Tais dados não estão isolados.

Os policiais militares Ézio e Algemiro, que atenderam a ocorrência logo após o sinistro,
afirmaram que o acusado apresentava sinais de embriaguez e admitiu a ingestão de bebida alcoólica
. No interior do veículo foram encontradas três latas de cerveja e uma garrafa de cerveja. O passageiro Renan Leal Barbosa também
confirmou que ele e Getúlio ingeriram cerveja e energético durante o evento
. A testemunha Raiany, por sua vez, declarou na fase extrajudicial que o apelante apresentava sinais de embriaguez e certa confusão mental ao descer do veículo após a colisão.

Além disso,
o próprio apelante, tanto na fase policial quanto em Juízo, admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a Saveiro, embora tenha negado estar embriagado.

A alegação defensiva de que o termo de constatação seria contraditório por indicar, simultaneamente, comportamento “sonolento” e “falante” não invalida o conjunto probatório. O documento não se sustenta em um único sinal clínico; ao contrário, descreve um conjunto de manifestações externas — hálito alcoólico, alteração de equilíbrio, marcha ebriosa, atitude deprimida, vestes desalinhadas e admissão de ingestão de álcool — que, em contexto, são compatíveis com alteração da capacidade psicomotora.

Ainda que se afastasse, em tese, qualquer uma dessas anotações isoladas, permaneceriam hígidos os demais elementos convergentes: a confissão parcial de ingestão de álcool, os objetos de bebida encontrados no automóvel, a percepção direta dos policiais e o relato de testemunha presencial.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do etilômetro, inclusive prova testemunhal e termo de constatação, quando coerentes com o restante do conjunto probatório. Nesse sentido:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova (...).”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2189576/RO, 2022/0254870-9, Relator: Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20.6.2023).

A jurisprudência desta Corte, inclusive, também já firmou o entendimento de que, o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora mediante exame clínico ou teste de alcoolemia, sendo admissível a verificação da embriaguez por provas testemunhais e outros meios lícitos. (TJ/MT, Ap. Crim. 0000571-03.2020.8.11.0029, 4ª CCrim., Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 13.11.2025).

Também não há falar em nulidade ou fragilidade probatória pelo fato de o apelante afirmar que teria solicitado o teste do etilômetro. A legislação não condiciona a validade da constatação ao etilômetro e, na hipótese, a prova foi formada por múltiplos elementos independentes, produzidos desde o momento imediatamente posterior ao acidente e ratificados em Juízo.

Dessa forma, a condenação pelo artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mantida.

Da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Nexo causal e alegada culpa concorrente da vítima

A defesa também sustenta que a vítima contribuiu decisivamente para o acidente, por estar parada em local inadequado, sem iluminação suficiente, sem acostamento e sem sinalização própria, o que romperia o nexo causal ou, ao menos, justificaria o reconhecimento de culpa concorrente.

Essa alegação também não comporta acolhimento.

É certo que a prova pericial não ignorou o comportamento da vítima. O laudo pericial de reprodução simulada apontou, como fator que contribuiu para o acidente, o fato de a motocicleta Honda Bros estar parada no interior da faixa de rolamento da MT-415, em período noturno e sem sinalização adequada, o que reduziu significativamente sua visibilidade.

Todavia, esse dado não conduz à absolvição do apelante.

No âmbito penal, eventual contribuição da vítima não afasta, por si só, a responsabilidade do agente, salvo quando demonstrada culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal – o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

A perícia também foi expressa ao apontar fatores diretamente vinculados à esfera de domínio do apelante. Segundo o laudo de reprodução simulada, a Saveiro trafegava a aproximadamente 87 km/h em trecho urbano cuja velocidade máxima, por dedução técnica, deveria ser de 60 km/h. O perito ainda estimou que, caso o veículo estivesse no limite de velocidade, teria condições de parar aproximadamente 8 metros antes do ponto de colisão.

Além disso, o laudo consignou que a Saveiro apresentava rebaixamento da suspensão, diminuindo a altura do assoalho em relação ao solo, o que impediu a plena transposição do meio-fio durante a manobra evasiva. Também registrou, como fator contribuinte, a ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, com os sinais descritos no termo de constatação de embriaguez: hálito alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento, falante e marcha ebriosa.

A dinâmica descrita no laudo é elucidativa: o veículo V1-Saveiro trafegava pela MT-415 com velocidade mínima de 87 km/h quando colidiu com a traseira da motocicleta V2-Bros, que se encontrava parada próxima ao meio-fio do bordo direito da pista. Os vestígios indicaram frenagem antes do sítio de colisão e tentativa de manobra evasiva para a margem direita da via, parcialmente frustrada pela presença do meio-fio e pelo rebaixamento da suspensão. Após a colisão, a vítima foi projetada sobre o para-brisa da Saveiro e, em seguida, lançada ao terreno à margem direita da via, enquanto os veículos se deslocaram acoplados até a posição de repouso final.

A conclusão pericial, portanto, não autoriza afirmar que a vítima foi a
única responsável
pelo evento. Ao contrário, demonstra que o apelante trafegava acima do limite compatível com o trecho, em período noturno, após ingestão de bebida alcoólica, conduzindo veículo rebaixado e sem manter domínio suficiente para evitar a colisão.

A prova oral, como já descrito anteriormente, também confirma essa conclusão técnica.

Nessa conjuntura, mesmo que a parada da motocicleta em local escuro e sem acostamento tenha contribuído para o evento, tal circunstância não rompe o nexo causal. A conduta do apelante manteve relevância causal concreta, pois a velocidade excessiva, a ingestão de bebida alcoólica, o rebaixamento do veículo e a falta de domínio da direção foram decisivos para a colisão.

O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Em trecho urbano, de madrugada, com pouca iluminação, após evento festivo e em local de possível aglomeração de pessoas, o dever objetivo de cuidado exigia condução ainda mais cautelosa, com velocidade compatível com as condições da via e atenção redobrada.

O apelante, entretanto, trafegava em velocidade incompatível com o contexto, o que, segundo a perícia, retirou-lhe a possibilidade de parar antes do ponto de colisão.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual culpa da vítima não se compensa com a culpa do agente, quando demonstrada a contribuição causal relevante da conduta imputada ao réu:

“(...) 2. A tese de inexistência de culpa do apelante é refutada pelo acervo probatório, em especial pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego, que concluiu de forma categórica que “a causa do acidente foi a falta de reação do condutor do veículo atropelador, o qual transitava em velocidade superior a permitida para o local”. A perícia estimou a velocidade mínima do apelante em 53,10km/h, quando a máxima permitida na via era de 40km/h, e destacou a “inexistência de marcas de frenagem, indicando ausência de reação”.

3. A conduta imprudente do apelante, ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com a via e sem a atenção necessária, foi a causa determinante para o resultado, violando o dever objetivo de cuidado imposto a todos os motoristas pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Ainda que se admita a contribuição da vítima para o evento, ao atravessar a via fora da faixa de pedestres, tal fato não exclui a responsabilidade penal do condutor. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas, de modo que, uma vez comprovada a imprudência do agente, sua condenação é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento: (...) 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a conduta imprudente do réu consistente em trafegar acima da velocidade permitida em local que exige atenção redobrada e não esboçar reação para evitar o atropelamento se revela como causa determinante para o resultado fatal. 3. Na esfera do Direito Penal, não há compensação de culpas; portanto, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente que viola seu dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0007549-56.2018.8.11.0064, 2ª CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 11.11.2025).

No caso concreto, a sentença, inclusive, já levou em consideração o comportamento da vítima na dosimetria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ao reconhecer que Edijane estacionou sua motocicleta em via pública, sem acostamento e em lugar de pouca iluminação, circunstância que dificultou a visualização pelo condutor. Todavia, tal valoração não implica absolvição, porque não houve culpa exclusiva da vítima, tampouco rompimento do nexo causal.

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Da inaplicabilidade do princípio da consunção

A defesa requer, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool.

O pedido não prospera.

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tutela a segurança viária e se consuma com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa. Trata-se de delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico.

Já o crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro tutela a integridade física da vítima e exige a produção de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada, no caso, pela condução sob influência de álcool ou substância psicoativa.

Embora os fatos guardem conexão no plano histórico, não há relação de meio necessário, fase normal de preparação ou exaurimento entre as condutas. A embriaguez ao volante não é etapa indispensável para a prática da lesão corporal culposa, tampouco se esgota no resultado lesivo posterior. São infrações autônomas, com bens jurídicos distintos e momentos consumativos diversos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido:

“(...) Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de lesão corporal decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor (art. 303 do CTB), pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (...).”
(STJ, AgRg no AREsp: 1769642/PR, 2020/0259178-5, Quinta Turma, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9.3.2021, DJe 12.3.2021)

Desse modo, correta a incidência do concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, tal como reconhecido na sentença.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento formulado pela defesa, considero suficientemente enfrentadas as matérias relacionadas aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 69, 13 e 29, § 1º, do Código Penal; e 181, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo violação aos dispositivos invocados.

A decisão recorrida está fundada em prova produzida sob o contraditório judicial, em elementos informativos corroborados em Juízo, em prova documental e em laudo pericial, todos apreciados de forma racional e motivada, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e com amparo em precedentes desta própria Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
Getúlio Resplande de Carvalho
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, § 2º, e 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026